Tribunal: CARF
Processo: 13839.003231/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003231/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.217 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
CRISTIANO DOS SANTOS CARDOSO DE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções das despesas havidas
com o dentista Edson Oliveira Prado Rocha, no valor total de R$ 20.150,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 16-49.328 da 19a Turma da DRJ em
São Paulo (1)/SP (fl. 48).

“Trata-se de Notificação de Lançamento decorrente de procedimento de revisão da
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2009, ano calendário 2008 em que, conforme
o relato da fiscalização, o contribuinte deduziu indevidamente despesas médicas no
valor de R$ 21.159,36. De acordo com a descrição dos fatos, não houve comprovação
do efetivo pagamento das despesas médicas cujos recibos não preenchem os requisitos
legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003231/2010-44
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.217 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003231/2010-44

A Notificação de Lançamento alcançou o montante consolidado na data da lavratura
R$9.187,75.
Em sua impugnação de fls. 2/4 em 24/09/2010, alegou que as despesas são do próprio
contribuinte e junta recibos dos profissionais relacionados e outros incluindo informe de
rendimentos da fonte. Consta também às fls. 13/15, impugnação subscrita por
procurador na qual depois de resumir os fatos, alega que não houve discriminação de
qual formalidade não teria sido alcançada pelos recibos do dentista Edson Oliveira
Prado Rocha, entretanto, apresentou declaração do profissional, inclusive a DIRPF. Ao
final requer o cancelamento do débito fiscal. “

Após análise, a turma julgadora da DRJ acatou parcialmente os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
Acerca da dedução de despesas na declaração de ajuste anual, sabidamente estão
sujeitas à comprovação, nesse sentido, o artigo 73 e § 1o do Decreto no 3000, de 26 de
março de 1999 (RIR/99) estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual, estabelecem o artigo 8° da Lei n° 9.250/95 e o artigo 80 e § 1o do Regulamento
de Imposto de Renda:
Lei n° 9.250/95:
Art. 8o (...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Conforme se depreende dos dispositivos legais acima transcritos, em princípio, admite-
se como prova de pagamentos os documentos por eles fornecidos, desde que neles
constem os requisitos estabelecidos pelo art. 80, §1o - incisos II e III, do RIR/1999,
acima reproduzido.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.217 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003231/2010-44

Assim, exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação
não há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento;
3) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do tipo de serviço realizado; 5)
do beneficiário do serviço; 6) do emitente do documento: nome, endereço, CPF/CNPJ e,
no caso de pessoa física, o registro de habilitação profissional no Conselho Regional de
Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório da
despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF. A legislação regente da
matéria assim exige e, por conseguinte, devem ser fielmente observados pela autoridade
fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade administrativa é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional.
A fiscalização houve por inaptos os recibos apresentados por ausência dos requisitos
exigidos pela legislação. Nesse caso, caberia ao impugnante demonstrar a efetividade da
prestação de serviço e do pagamento por outros meios.
Pelo que consta nos autos, o impugnante tão somente procurou declaração do prestador
do serviço, contudo, não trouxe aos autos prova inequívoca do fenômeno econômico do
pagamento como foi demandado pela fiscalização.
Analisando então estes recibos de Michelly M Sutri, fls. 19 e de Edson Oliveira Prado
Rocha, fls. 21/23 acompanhados de declarações tem-se por certo que não infirmam o
lançamento, uma vez que os recibos e declarações não possuem valor probante absoluto
perante terceiros, servindo precisamente a fazer prova entre as partes inibindo ações de
cobrança e outras no campo do Direito Civil, entretanto, comporta ponderações no
campo do Direito Tributário tendo em vista o beneficio fiscal.
Nesse contexto, importa observar a incoerência apontada na DIRPF deste último
prestador, que o próprio impugnante trouxe aos autos para sustentar suas alegações, uma
vez que em se tratando de recebimentos de pessoas físicas, o impugnante teria
praticamente sustentado a este. Senão vejamos os dados apresentados:
Mês
Recebimento declarado (fls. 26)
Pagamento Declarado
(fls. 21/23)
Diferença
10/jun
R$ 3.055,00
R$ 2.950,00
R$ 105,00
16/jul
R$ 3.240,00
R$ 3.000,00
R$ 240,00
14/ago
R$ 2.890,00
R$ 2.650,00
R$ 240,00
17/set
R$ 3.010,00
R$ 2.750,00
R$ 260,00
24/out
R$ 3.410,00
R$ 3.100,00
R$ 310,00
12/nov
R$ 2.975,00
R$ 2.800,00
R$ 175,00
9/dez
R$ 3.280,00
R$ 2.900,00
R$ 380,00
Assim, é perfeitamente cabível a salvaguarda das disposições legais acima transcritas e
impõe-se a necessidade de comprovação tanto da prestação de serviço quanto da efetiva
ocorrência do fato econômico além da simples exibição de recibos.
Por outro lado, há que se ter como cabível a dedução do pagamento ao plano de Saúde
Unimed, visto que ocorreu um nítido equívoco na identificação da pessoa jurídica tendo
o contribuinte indicado a fonte responsável pela retenção e não o próprio plano de
Saúde Unimed, cabe a dedução do valor correspondente de R$ 109,36.
Assim, o demonstrativo do imposto apurado resulta:
(...)
Conclusão
Diante do exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, mantendo em parte
o crédito constituído nesta notificação, na forma abaixo (R$):
(...)
E demais acréscimos legais. “
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.217 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003231/2010-44

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/10/2013, Recurso Voluntário, fl. 57, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços
prestados pelos profissionais Michelly Marin Teruzetto (R$ 900,00) e Edson Oliveira Prado
Rocha (R$ 20.150,00), são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo
contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.217 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003231/2010-44

prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
Michelly Marin Teruzetto (R$ 900,00)
No caso da profissional Michelly Marin, por não ter sido apresentada, pelo
contribuinte, a documentação no curso da ação fiscal, a Turma julgadora da instância de piso
tomou para si, corretamente, a primeira análise da comprovação das despesas. Assim sendo,
pelas razões acima expostas, é de se considerar bastante plausível a exigência de elementos
adicionais de provas além do simples recibo, pois tem-se que o valor total deduzido em DAA a
título de despesas médicas é sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.217 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003231/2010-44

resultaram em tal monta de despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem
a efetiva transferência de pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas
pela Fiscalização.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas com a dentista Michelly Marin Teruzetto, no valor
de R$ 900,00.

Edson Oliveira Prado Rocha (R$ 20.150,00)
No caso em análise a razão para a manutenção das glosas em questão, na DRJ, foi
“a necessidade de comprovação tanto da prestação de serviço quanto da efetiva ocorrência do
fato econômico além da simples exibição de recibos”.
Quanto à falta de comprovação do efetivo pagamento, a mesma teria que ter sido
expressamente apontada na notificação de lançamento, o que não ocorreu. O órgão julgador
administrativo pode e deve reforçar as justificativas da autoridade fiscal para o lançamento, se as
entender corretas, entretanto não deve inovar na lide com novas exigências, caso contrário o
litígio tornar-se-ia infindável, com risco de cerceamento do direito de defesa do recorrente.
Entendo então que devem ser restabelecidas as deduções das despesas havidas
com o dentista Edson Oliveira Prado Rocha, no valor total de R$ 20.150,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções das
despesas havidas com o dentista Edson Oliveira Prado Rocha, no valor total de R$ 20.150,00.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 74
DF CARF MF
Original